Tribunal: TJES
Processo: 5013946-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013946-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS VIEIRA RANGEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013946-52.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS VIEIRA RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 C/C 40, III, DA LEI N° 11.343/06 –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – PLEITO DE ACAREAÇÃO NEGADO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – IMPROPRIEDADE DA VIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.
A negativa do pleito de acareação
dos Policiais Militares
Joarlene Dutra de Sousa Junior e Arthur Gabriel Mariani Bermond
formulado ao magistrado de origem foi indeferido, no entanto, os fundamentos empregados por ele na negativa não foram juntados à impetração,
situação que impede a análise da matéria suscitada.
2.

Os Tribunais

Pátrios
v
ê
m,
constantemente,
proferindo julgados no sentido de que a negativa de acareação não configura lesão direta ou indireta à liberdade de locomoção do acusado, não sendo o caso, portanto, de matéria passível de impugnação pela via estreita do
habeas corpus
.

3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, bem como o histórico criminal do paciente.
4.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013946-52.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS VIEIRA RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Vinicius da Silva Coutinho
em benefício de
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA RANGEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado como incurso nas iras do artigo 33 c/c 40, III, da lei n° 11.343/06.

Sustenta a ocorrência de nulidade no bojo da audiência de instrução e julgamento, na medida em que, após contradição entre as testemunhas de acusação, fora negado à defesa a acareação das mesmas.

Noutro giro, aduz a ilegalidade da prisão preventiva pois o ju
i
z de instrução não deveria decretá-la após o magistrado de custódia ter concedido, ao requerente, o benefício da liberdade provisória.

Além disso, argumenta que a medida carece de razoabilidade, por se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus a fim de “anular todos os atos processuais que ocorreram depois do cerceamento de defesa perpetrado no bojo da audiência de instrução, determinando que o juiz singular realize a acareação entre as testemunhas de acusação”.
Além disso, para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a ocorrência de nulidade no bojo da audiência de instrução de
id n° 6695941, fls. 32/33
, sob o argumento de que houve negativa ilegal do magistrado quanto ao pleito de acareação dos Policiais Militares
Joarlene Dutra de Sousa Junior
e
Arthur Gabriel Mariani Bermond.

Ao cotejar o termo da referida audiência verifico que o pedido
“foi indeferido pelo magistrado, tudo gravado de forma audiovisual”.

Entretanto, não consta na documentação acostada ao
writ link
contendo a manifestação do juízo e os fundamentos empregados para justificar o indeferimento do pleito, situação que impede a análise deste Relator da matéria suscitada.

De mais a mais,
os Tribunais
Pátri
os

vêm
constantemente proferindo julgados no sentido de que a negativa de acareação não configura lesão direta ou indireta à liberdade de locomoção do acusado, não sendo o caso, portanto, de matéria passível de impugnação pela via estreita do
habeas corpus
. A propósito, cito julgado do E. TJDFT:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não é o meio adequado para se insurgir contra decisão judicial que indeferiu a produção de prova, especificamente a acareação entre o paciente e corréu. 2. O habeas corpus não deve ser utilizado como substituto processual, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 2.1.
No caso, a decisão de indeferimento de produção de prova (acareação) pode ser questionada por via própria, não havendo que se falar no writ quando inexiste ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção.
3. Recurso desprovido.

(Acórdão 1108828, 07090103120188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita,
não merece conhecimento
esta parte da impetração, seja pela ausência de instrução do pedido, seja pela impropriedade da via eleita.

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

Em cotej
o
do processado, constato que nos seguintes termos se manifestou, o juízo de piso, ao decretar a prisão preventiva ora impugnada,
(decisão de id n° 7110946, fls. 04/06):

“
(...) As testemunhas disseram perante a autoridade policial que receberam denúncia anônima de um morador do bairro, informando que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas (...) indicando suas características físicas e vestimentas. (...) foram ao local indicado (...) e observaram o acusado comercializando entorpecentes, tendo realizado a abordagem e, durante a busca pessoal,
encontraram com o acusado 14 (quatorze) pinos de cocaína e R$ 190,00 (cento e noventa reais), acrescentando que realizaram buscas no local encontraram mais 13 (treze) papelotes de cocaína.
Aduziram também que o acusado é conhecido como ‘marquinho’ e que o mesmo se intitula como ‘chefe’ do local. (...)
registro que o acusado responde a outro processo criminal pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas, (...) o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão para garantia da ordem pública.

Noutras palavras, como bem ponderado pela Douta Procuradoria em seu Parecer
(id n° 7185107),
o
fumus comissi delicti
decorre da

“documentação juntada aos autos a qual evidencia a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas em posse do paciente – 14 (quatorze) pinos de cocaína e 13 (treze) papelotes de cocaína, além de R$190,00 (cento e noventa reais) em espécie, mencionando-se, ainda, que a abordagem foi realizada nas imediações de uma escola, bem como que o coacto se intitula o ‘chefe’ do local e já fugiu de diversas abordagens”.

Já o
periculum libertatis
é extraído da gravidade em concreto da conduta em tese praticada,
bem como do histórico criminal do requerente,

fundamento
s

idôneo
s
e cabíve
is
ao presente caso.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Desta feita
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.